Tribunal: TJES
Processo: 5000175-52.2020.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liberação de Veículo Apreendido; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000175-52.2020.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAIR DIAS VIANA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000175-52.2020.8.08.0019

RECORRENTE:
ADAIR DIAS VIANA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
–
DETRAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO FRITOLI ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o
recorrente/requer
ente

em face de sentença que
acolheu preliminar de perda do objeto da demanda, vez
que o autor obteve êxito na satisfação do
pedido de nulidade do processo administrativo
e julgou improcedente o pedido de
indenização por
danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o imbróglio suscitado na lide gerou violação da personalidade jurídica do autor, postulando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente
, convém mencionar que
em razão da ausência de impugnação
da sentença pela parte requerida, preclusa a discussão acerca
da ilicitude de procedimento administrativo de imposição de penalidade de trânsito,
porquanto não promovidas as notificações de
indicação do condutor e de início do procedimento administrativo para a suspensão da CNH, cabendo
perquirir se esta circunstância constitui ato ilícito indenizável.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
não se vislumbra no presente caso
circunstância que exceda
o mero desprazer cotidiano,
porquanto o recorrente
não
fez
prova
de
que
costuma
va
utilizar o veículo para labor e, diante disso, teria sua renda prejudicada,
que, efetivamente, deixou de
dirigir

e, segundo entendimento jurisprudencial do qual se filia, a suspensão do direito de dirigir, sem demonstração de constrangimento (em blitz, por exemplo), não constitui dano moral presumido
,
comunga-se com a r. sentença de improcedência de condenação da ré de indenização por danos morais.

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória c/c indenizatória. Autuação por infração de trânsito indevida. Comprovação de que o carro se encontrava estacionado em lugar diverso no momento da autuação. Afastamento da presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Sentença que declara a parcial procedência do feito. 1. Preliminar. Incompetência da Justiça Comum. Afastamento. Valor da causa que suplantou o limite máximo para demandas no Juizado Especial. 2. Preliminar. Inépcia da inicial. Impertinência. Autor que expõe de maneira clara e suficiente o fato e o fundamento do direito que afirma possuir. 3.
Mérito. Inconformismo quanto ao afastamento da condenação do requerido ao pagamento de danos morais. Descabimento da pretensão. Mero aborrecimento ou dissabor que não dão respaldo à pretensão indenizatória.
Infração que atribuiu sete pontos na CNH do autor
, de modo que o receio pela suspensão do direito de dirigir se deu porque o autor, em tese, já devia ostentar em sua carteira o cômputo de outros treze pontos, referentes a infrações previamente cometidas. 4. Sucumbência recíproca mantida, à luz do art. 86 do CPC/2015. Preliminares rejeitadas; apelo não provido”. (Apelação número 1047306-61.2015.8.26.0053
–
Relator(a): Oswaldo Luiz Palu; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 19/07/2016; Data de registro: 19/07/2016)

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso
mas se
lhe

NEGA
PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença incólume por seus próprios fundamentos
.

CONDENA-SE
o recorrente/requerente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.